Tribunal: TJES
Processo: 5000476-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-77.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES,

nos
Embargos à Execução Fiscal
apresentado em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES,
que julgou improcedente a pretensão autoral, uma vez não existir nenhuma ilegalidade ou abuso de direito no ato administrativo que arbitrou a multa objurgada, bem como que não cabe ao Judiciário alterar e adentrar no mérito administrativo e que o valor da multa aplicada pelo Procon municipal é proporcional ao fato concreto.

Ainda, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese que
(a)
é clara a permissão do Poder Judiciário para analisar e reanalisar a conduta tomada pelos agentes públicos nas decisões administrativas exaradas pelas autoridades competentes dos órgãos de defesa do consumidor;
(b)
verifica-se a ausência de conduta infrativa por parte da Apelante;
(c)
resta evidente que a multa aplicada extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer a reforma integral da sentença para que seja extinto o executivo fiscal correlato.

Contrarrazões de ID 4865712 pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da

Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra/ES,

nos
Embargos à Execução Fiscal
apresentado em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES,
que julgou improcedente a pretensão autoral, uma vez não existir nenhuma ilegalidade ou abuso de direito no ato administrativo que arbitrou a multa objurgada, bem como que não cabe ao Judiciário alterar e adentrar no mérito administrativo e que o valor da multa aplicada pelo Procon municipal é proporcional ao fato concreto.

Ainda, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o apelante aduz, em síntese que
(a)
é clara a permissão do Poder Judiciário para analisar e reanalisar a conduta tomada pelos agentes públicos nas decisões administrativas exaradas pelas autoridades competentes dos órgãos de defesa do consumidor;
(b)
verifica-se a ausência de conduta infrativa por parte da Apelante;
(c)
resta evidente que a multa aplicada extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, requer a reforma integral da sentença para que seja extinto o executivo fiscal correlato.

Contrarrazões de ID 4865712 pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Primeiramente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que o controle do Poder Judiciário em causas relacionadas à atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes, in verbis:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 2º E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.OFENSA NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 7.5.2012.
O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não ofende o princípio da separação dos poderes.
Precedentes Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - ARE: 718343 RS, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - ARE: 1320412 AL, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes.
1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas cláusulas do instrumento convocatório do certame, que a experiência profissional do autor é compatível com aquela exigida pela empresa ré em seu Edital de concurso público. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido.

(STF - AI: 832901 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013)

Ademais, ainda de acordo com o entendimento da Corte Superior, o controle feito pelo Judiciário não pode adentrar ao mérito do ato administrativo, se valendo somente da análise de possível ilegalidade ou abusividade do órgão público em questão. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).
2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo.
Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020)

No caso em tela, o juízo originário, em sede de sentença, fundamenta não existir nenhuma ilegalidade ou abuso de direito no ato administrativo em comento, bem como que o Poder Judiciário não pode adentrar na questão do mérito administrativo da referida multa, mas somente na legalidade e legitimidade do ato, para que retifique possíveis vícios.

Contudo, a parte apelante argumenta que os atos administrativos devem se submeter ao controle do Judiciário em vista do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional presente no Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No entanto, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejo que a argumentação de que o mérito deverá ser analisado em obediência ao princípio da inafastabilidade jurisdicional da parte apelante não deve prosperar, tendo em vista a falta de ilegalidade ou de abuso de poder por parte do Procon ao aplicar a multa e a impossibilidade de análise do mérito pelo Poder Judiciário.

No que tange a
ausência de conduta infrativa
da parte apelante, é válido ressaltar que, assim como entendeu o magistrado a quo, somente a juntada das telas dos cartões e faturas não são capazes de comprovar a licitude da conduta do Banco Itaucard S.A, tratando somente de meras alegações.

Por oportuno, transcrevo a sentença objurgada:

“Outrossim, é importante salientar que o Embargante s
equer trouxe prova robusta de suas alegações, limitando-se a tecer meras alegações desprovidas de qualquer sustentabilidade probatória
, haja vista que restou comprovado que o acordo feito perante o Procon foi descumprido.”

Em relação à
adequação da multa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, o Código de Defesa do Consumidor define expressamente em seu artigo 57 que “a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Outrossim, este e. Tribunal de Justiça já possui julgados que definem multas com valores entre R$10.000,00 (dez mil reais) e R$15.000,00 (quinze mil reais) adequadas aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade e capazes de atingir seu objetivo de coibição de práticas infracionais. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE.
1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 ( Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.
2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.
3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - Recurso desprovido.

(TJ-ES - AC: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA MULTA IMPOSTA PELO PROCON VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE MANTIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS DESPROVIDOS. 1- A Lei Federal nº 9.873/99 e o Decreto nº 20.910/32 não se aplicam aos processos administrativos estaduais ou municipais, restando limitada a incidência ao âmbito federal. Assim, ausente previsão municipal para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo local, não deve ser reconhecido o transcurso do prazo previsto em lei federal. Precedentes do STJ (TJES, Classe: Apelação, 048198814419 ). 2- Considerando que não se vislumbra no contrato em análise a existência de oferta ou manifestação de vontade acerca da contratação de seguro ofertada por outra seguradora, forçoso o reconhecimento de que a cobrança é abusiva, configurando infração à legislação consumerista.
3- A multa aplicada pelo Procon possui caráter pedagógico e sancionatório, visando a punição pela prática de ato vedado em lei, com o objetivo de coibir que volte a ser reiterada a aplicação de tarifas abusivas, de modo que, considerando a condição econômica do infrator e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor definido na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante e atende adequadamente aos objetivos de aplicação da multa.
4- Mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, como se deu no ato judicial recorrido, a teor do que preceitua o art. 86 do Código de Processo Civil CPC, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, tendo em vista que ainda que o pleito principal não tenha sido acolhido, a multa aplicada pelo ente público foi significativamente reduzida através do acolhimento do pedido subsidiário. 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AC: 00019541520208080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022)

Assim, considerando as circunstâncias dos autos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados por ocasião da aplicação da penalidade (art. 57, CDC), entendo que a multa deverá ser mantida no valor fixado originalmente no processo administrativo, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, não vejo razões para reformar a r. sentença objurgada, motivo pelo qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA LÍCITA DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) O Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que o controle do Poder Judiciário em causas relacionadas a atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes.

2) O controle feito pelo judiciário não pode adentrar ao mérito do ato administrativo, se valendo somente da análise de possível ilegalidade ou abusividade do órgão público em questão.

3) Não houve ilegalidade ou abuso de poder por parte do Procon ao aplicar a multa.

4) A juntada das telas dos cartões e faturas não são capazes de comprovar a licitude da conduta do Banco Itaucard S.A, tratando somente de meras alegações.

5) A multa deverá ser mantida no valor fixado no processo administrativo, consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.